Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.228,00 à autora LUANA, R$ 7.100,00 ao autor ADEILTON e R$1.600,00 ao autor JONATHAN, em razão do seu inadimplemento contratual. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da matéria e a necessidade de perícia técnica quanto aos “prints” de conversas realizadas em meio digital. Aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica pericial capaz de dirimir a controvérsia sobre a fidedignidade das capturas de tela de Whatsapp, além de ter sido a ata notarial referente à tais conversas juntada aos autos após a apresentação da contestação. No mérito, alega que não reconhece o negócio jurídico realizado, tal como apontado na inicial. Sustenta que a fragilidade e os vícios processuais das provas apresentadas pelos recorridos impede que se tenha por comprovada a relação contratual e que os comprovantes de pagamento via PIX não são suficientes, por si sós, para especificar a natureza e os termos exatos dos complexos negócios alegados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de prova pericial, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, discute-se o dever da recorrente de ressarcir a parte autora.
III. Razões de decidir
4. A pretensão de ressarcimento de valores pagos por produtos não entregues não enseja a complexidade da causa, de modo que não é necessária a realização de perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. A parte requerida foi devidamente intimada para apresentar defesa, com toda a documentação que julgasse importante, bem como dizer se tinha testemunhas a serem ouvidas, manifestando-se ao ID 73288556. Além disso, após a juntada da ata notarial pela parte autora, foi concedida vista dos autos e da documentação à requerida (ID 73288566/ 73288568), que se manifestou ao ID 73288571. Assim, não há sequer que se cogitar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto observado com rigor o contraditório e ampla defesa. Preliminares rejeitadas.
5. No tocante às capturas de telas das conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo Whatsapp, ressalta-se que é considerada meio de prova plenamente válido, competindo à parte contrária demonstrar qualquer adulteração, violação ou falsidade da prova, o que não ocorreu, haja vista que a recorrente se limitou a impugnar genericamente as provas.
6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré apresentar provas de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, deixando de juntar qualquer prova nos autos.
7. Além disso, as provas apresentadas pela parte autora são suficientes para comprovar o inadimplemento contratual por parte da ré, que vendeu produtos aos autores, recebeu o dinheiro e não entregou a mercadoria. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a pagar aos autores as quantias devidas.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.